Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento de sentença de prestação de alimentos. Ordem para bloqueio reiterado via sisbajud. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Não comprovação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou “a implementação de penhora online com reiteração programada (chamada "teimosinha"), por meio do rastreamento de ativos nas contas do executado, de forma contínua e automática, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias ou até a penhora integral do valor do débito, dispensando novos pedidos reiterados de ordem judicial”
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio das contas do devedor de prestação de alimentos atingiu o seu mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. Ausente a comprovação nos autos de que a penhora on-line atingiu verba necessária ao mínimo existencial do devedor de alimentos, preserva-se a ordem para a reiteração periódica da medida (sistema “teimosinha”), tomada, razoável e proporcionalmente, após tentativas frustradas de satisfação do débito, lembrando que o salário do devedor de alimentos pode sofrer restrição para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, do CPC).
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, p. u., 525, § 11 e 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 25/10/2022; TJDFT, AGI 2014.00.2.019434-6, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, j. em 24/09/2014 e AGI 2016.00.2.009266-8, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, j. em 26/10/2016.